Tribunal: TJMT
Processo: 1014809-87.2026.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014809-87.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALTEIR RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 933.451.191-53 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE QUERENCIA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REVISÃO PERIÓDICA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. IRREGULARIDADE SUPERADA. PRISÃO DOMICILIAR. HEPATITE B. AUSÊNCIA DE EXTREMA DEBILIDADE E DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso em flagrante desde 15 de novembro de 2025, com posterior conversão em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e resistência (art. 329 do Código Penal), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT. A impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente: (i) da ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP; e (ii) do estado de saúde do paciente, portador de Hepatite B (CID B17.0), postulando a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), ou sua substituição por prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inobservância do prazo de 90 dias para revisão periódica da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, acarreta a revogação automática da custódia cautelar; e (ii) saber se o diagnóstico de Hepatite B, desacompanhado de prova de extrema debilidade física e de demonstração da impossibilidade de tratamento no ambiente prisional, é suficiente para autorizar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, na forma do art. 318, inciso II, do CPP.

III. Razões de decidir

3. A inobservância do prazo de 90 dias para reavaliação periódica da prisão preventiva, estabelecido pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, não produz a revogação automática da custódia cautelar. Trata-se de mera irregularidade procedimental, sanável mediante a prolação de nova decisão fundamentada que examine a atualidade e a necessidade da medida, conforme orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. No caso concreto, a irregularidade restou superada com a reanálise da custódia realizada em 17 de abril de 2026, por ocasião da decisão que ratificou o recebimento da denúncia e designou a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que o juízo de origem ratificou, de forma fundamentada, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

4. A substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso II, do CPP, exige a demonstração cumulativa de dois requisitos: a prova idônea de que o agente se encontra em estado de extrema debilidade em razão de doença grave, e a comprovação de que o tratamento necessário é inviável no estabelecimento prisional. No caso em exame, embora os exames laboratoriais atestem o diagnóstico de Hepatite B, não há prova pré-constituída de que o paciente se encontre em estado de debilidade extrema, tampouco de que a unidade prisional seja incapaz de prestar o atendimento médico adequado. A ausência de qualquer desses elementos é suficiente para afastar o pleito humanitário.

5. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo concreto e suficiente na garantia da ordem pública, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos — aproximadamente 1,6 kg de cocaína e pasta base —, acompanhada de balança de precisão e insumos, circunstâncias que, aliadas ao histórico de antecedentes do paciente por fatos análogos, revelam fundado risco de reiteração delitiva. Soma-se a isso o comportamento do agente no momento da abordagem, oportunidade em que proferiu ameaças diretas contra os policiais militares, a denotar maior periculosidade social e desrespeito às autoridades públicas, justificando a segregação cautelar para o resguardo da ordem pública. Diante desse quadro, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se manifestamente insuficientes e inadequadas para a tutela dos bens jurídicos em risco.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: "1. A inobservância do prazo de 90 dias para revisão periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica revogação automática da custódia cautelar, constituindo irregularidade sanável pela prolação de nova decisão fundamentada que examine a atualidade dos seus pressupostos. 2. A substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso II, do CPP, pressupõe a demonstração cumulativa da extrema debilidade do custodiado em razão de doença grave e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, não bastando, para tanto, a mera comprovação do diagnóstico da enfermidade. 3. A expressiva quantidade de droga apreendida, o histórico de antecedentes por fatos análogos e a conduta ameaçadora do agente contra testemunha policial constituem fundamentos concretos e idôneos para a manutenção da prisão preventiva, revelando a insuficiência das medidas cautelares diversas."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, 318, II, e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 329.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6581, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09.03.2022; STF,
HC
nº 264375, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09.12.2025; STJ, AgRg no
HC
nº 898852/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no
HC
nº 862289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.11.2023; STF,
HC
nº 210.607-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 10.01.2023; TJMT, Enunciados ns. 6 e 25 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

GABINETE 3

HABEAS CORPUS
N.°
1014809-87.2026.8.11.0000

Habeas Corpus
Criminal n.º
1014809-87.2026.8.11.0000

Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor do paciente Valteir Rodrigues de Araújo.

Impetrado:
Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT.

Ação Principal:
Ação Penal – processo n.º 1002319-21.2025.8.11.0080 – TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA, tipificado(s) no(s) artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 329 do Código Penal.

Origem:
Vara Única de Querência/MT.

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de VALTEIR RODRIGUES DE ARAÚJO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT.

A impetrante relata, em síntese, que o paciente se encontra preso desde 15/11/2025 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência.

Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, aduzindo que a prisão preventiva não foi revisada no prazo legal de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Argumenta, ainda, que o paciente é portador de enfermidade grave (Hepatite B – CID-10: B17.0) e necessita de tratamento especializado não fornecido pela unidade prisional.

Nestes termos, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a prisão do beneficiário, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas ou a substituição pela prisão domiciliar (Id. 358482370).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 359678377).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 361715867), relatando que o processo tramita regularmente, com denúncia recebida e audiência de instrução e julgamento designada para o dia 21 de maio de 2026. Esclareceu, ainda, que a prisão preventiva foi recentemente reexaminada e mantida, e que determinou a expedição de ofício à unidade prisional para averiguação do estado de saúde do custodiado.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, sob o fundamento de que a segregação está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração, inexistindo prova de extrema debilidade do paciente que autorize a domiciliar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 15/11/2025, tendo a custódia sido posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 329,
caput
, do Código Penal.

Consta da denúncia que o paciente mantinha em depósito e guardava, para fins de mercancia, expressiva quantidade de entorpecentes (aproximadamente 1,6 kg de cocaína e pasta base), balança de precisão e insumos, tendo resistido ativamente à abordagem policial e proferido ameaças contra agentes do Estado.

No tocante à alegada ausência de revisão da cautelar no prazo de 90 (noventa) dias, verifico que a irregularidade restou superada.

Conforme informações prestadas pela autoridade impetrada, a necessidade da manutenção da segregação cautelar foi reanalisada em 17/04/2026, por ocasião da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, oportunidade em que o magistrado ratificou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Ressalte-se que o transcurso do lapso temporal previsto no parágrafo único do art. 316 do CPP não acarreta a revogação automática da prisão preventiva, constituindo mera irregularidade sanada com a prolação de nova decisão mantenedora, conforme pacificado pelas Cortes Superiores:

"A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias. 3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente."
(ADI 6581, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022)

Assim, resta superada a alegação de nulidade por este fundamento.

O pleito de substituição da preventiva por domiciliar em razão do estado de saúde do paciente também não prospera.

Para a concessão da benesse prevista no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, exige-se a prova incontestável de que o agente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e a demonstração de que o tratamento é impossível no ambiente carcerário.

No caso
sub examine
, embora colacionados exames laboratoriais atestando a patologia (Hepatite B), não há prova pré-constituída de que o paciente esteja em estado de debilidade tamanha que impeça a permanência na unidade prisional.

Neste sentido, trago precedentes das Cortes Superiores:

"Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “Não demonstrada a extrema debilidade do estado de saúde nem a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional, é inviável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma do art. 318, inc. II, do Código de Processo Penal.” (HC 210.607-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.01.2023). 6. De acordo com as instâncias de origem, “a documentação médica apresentada — receituários e relatórios de atendimento ambulatorial — não comprova estado de saúde extremamente debilitado, tampouco demonstra a impossibilidade de tratamento no ambiente prisional, conforme exige o art. 318, II, do Código de Processo Penal"
(STF -
HC
: 00000000000000264375 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 09/12/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2025 PUBLIC 15-12-2025)

"Em relação ao pedido de prisão domiciliar, a jurisprudência do STJ exige, além da prova idônea da grave enfermidade, a demonstração de que o tratamento não pode ser realizado no estabelecimento prisional, o que não foi comprovado no caso."
(STJ - AgRg no
HC
: 898852 RS 2024/0090250-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

Observe-se que a autoridade coatora, zelando pela integridade física do preso, já determinou a requisição de prontuário atualizado à Penitenciária onde o paciente encontra-se recluso para monitorar a assistência médica prestada.

À míngua de comprovação de omissão estatal ou ineficácia do tratamento intramuros, denega-se o pleito humanitário.

Por fim, conforme as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a manutenção da custódia revela-se imperativa.

A gravidade concreta da conduta é evidenciada pela natureza e expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 1,6 kg de cocaína), o que atrai a aplicação do Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT:
"A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva"
.

Somado a isso, o histórico de antecedentes do paciente em casos análogos demonstra o fundado risco de reiteração delitiva, circunstância que, nos termos do Enunciado n.º 6 da TCCR/TJMT, justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sem que isso afronte o princípio da presunção de inocência.

Destaque-se, ademais, que a maior periculosidade social do agente resta evidenciada pelo fato de ter proferido ameaças diretas contra a integridade física dos policiais militares no momento da abordagem, demonstrando acentuada audácia e manifesto desrespeito às forças de segurança pública, elementos que robustecem a necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública.

Logo, demonstrado o
"periculum libertatis"
, as medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319, CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas.

Trago precedente do c. Superior Tribunal de Justiça neste sentido:

"Nesse sentido, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas."
(STJ - AgRg no
HC
: 862289 SP 2023/0377901-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGA-SE A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de VALTEIR RODRIGUES DE ARAÚJO.

É o voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza Convocada

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026